Tribunal: TJSP
Processo: 2025932-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 30839

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos do devedor opostos à execução. Perícia técnica requerida pelos Agravantes. Honorários periciais. Ônus do pagamento. Honorários periciais que devem ser custeados pela parte que requereu a prova pericial. Inteligência do art. 95, caput, do NCPC. Inversão do ônus da prova que não importa inversão do dever de custeio. Precedente do C. STJ. Decisão

Ementa:
VOTO No 30839

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos do devedor opostos à execução. Perícia técnica requerida pelos Agravantes. Honorários periciais. Ônus do pagamento. Honorários periciais que devem ser custeados pela parte que requereu a prova pericial. Inteligência do art. 95, caput, do NCPC. Inversão do ônus da prova que não importa inversão do dever de custeio. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025932-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALLSERVICE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI, MARCELO HAMSI FILOSOF,
JOSÉ ROBERTO CAMARGO e ADELINA MARIA COELHO DOS SANTOS
CAMARGO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30839
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025932-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO F. R. DO BUTANTÃ
AGRAVANTES: ALLSERVICE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI E
OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30839
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos do devedor opostos à
execução. Perícia técnica requerida pelos Agravantes. Honorários
periciais. Ônus do pagamento. Honorários periciais que devem ser
custeados pela parte que requereu a prova pericial. Inteligência do art.
95, caput, do NCPC. Inversão do ônus da prova que não importa
inversão do dever de custeio. Precedente do C. STJ. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12) interposto por
ALLSERVICE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI E OUTROS, nos autos dos
embargos do devedor opostos à execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A,
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro
Regional do Butantã da Comarca de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira (fls.
256/257 e 267 dos autos de origem) que determinou a realização de prova pericial
contábil e atribuiu aos Agravantes o pagamento dos honorários periciais.
Sustentam os Agravantes, em síntese: (i) o cabimento do
agravo de instrumento; (ii) o custeio da perícia incumbe àquele que deu causa à sua
realização; (iii) o art. 373 do NCPC estabelece regras estáticas de distribuição do
ônus da prova; (iv) a necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do
CDC).
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para que os honorários periciais sejam pagos pelo Agravado.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
17/18).
Resposta ao recurso (fls. 21/28).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30839
3
É o relatório.
Cuida-se de embargos do devedor opostos à execução
ajuizada pelo Agravado contra os Agravantes.
Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir,
os Agravantes requereram “a produção de prova pericial, visando à
apuração de irregularidades e/ou abusos na cobrança pretendida
pelo Embargado” (fls. 254/255 dos autos de origem).
Por outro lado, o Agravado pugnou pelo julgamento antecipado
do mérito e, caso realizada a instrução processual, requereu o depoimento pessoal
do Embargante, bem como perícia contábil (fls. 252/253 dos autos de origem).
Contudo, posteriormente, ao se manifestar sobre o requerimento dos Agravantes de
inversão do ônus da prova, informou que “não há interesse por parte do
Banco na realização de perícia contábil e nem na inversão do
ônus da prova” (fls. 265/266 dos autos de origem).
Os Agravantes se insurgem contra a r. decisão (fls. 256/257 e
267 dos autos de origem) que determinou a realização de prova pericial contábil e
atribuiu-lhes o pagamento dos honorários periciais.
Os Agravantes sustentam que o custeio da perícia incumbe
àquele que deu causa à sua realização e que o art. 373 do NCPC estabeleceria
regras estáticas de distribuição do ônus da prova; a necessidade de inversão do
ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
No caso dos autos, o Juízo a quo deferiu a produção da prova
requerida pelos Agravantes.
Assim, nos termos do art. 95, caput, do NCPC, os honorários
periciais devem ser pagos pela parte que requereu a perícia, no caso, os
Embargantes, ora Agravantes.
Não se sustenta o argumento de que o art. 373 do NCPC
estabeleceria regras estáticas de distribuição do ônus da prova, à luz do disposto no
art. 373, § 1o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30839
4
Também não prospera a alegação de que deveria ser
observada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
Sem adentrar na discussão se, na espécie, configurada ou não
relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, o custeio da prova
caberia aos Agravantes, não se podendo ignorar que “Art. 95: 5. 'As
regras do ônus da prova não se confundem com as regras de seu
custeio (...)' (STJ-4a T., REsp 908.728, Min. João Otávio, j.
6.4.10, DJ 26.4.10)” (Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 201, destacou-
se).
O custeio da prova, portanto, incumbe aos Agravantes, haja
vista determinar o artigo 95 do NCPC que a remuneração do perito será adiantada
pela parte que houver requerido a perícia.
Sobre a matéria, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO
TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE
PERTENCENTE
AO
EMBARGADO-EXEQÜENTE,
QUE
TROUXE
O
DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, DO CPC [de 1973]. PROVA
PERICIAL
REQUERIDA
PELO
EMBARGANTE-EXECUTADO.
ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU
A PERÍCIA. ARTIGO 19 DO CPC [de 1973]. 1. Tratando-se
de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua
veracidade incumbe à parte que produziu o documento. A
fé do documento particular cessa com a impugnação do
pretenso
assinante,
e
a
eficácia
probatória
do
documento não se manifestará enquanto não comprovada a
sua veracidade. 2. As regras do ônus da prova não se
confundem com as regras do seu custeio, cabendo a
antecipação
da
remuneração
do perito àquele que
requereu a produção da prova pericial, na forma do
artigo 19 do CPC [de 1973, correspondente ao art. 95 do
NCPC]. 3. Recurso especial provido. (REsp 908.728/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010, destacou-se)
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025932-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30839
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator